Tribunal: STF
Processo: Rcl 78020
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-04
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pelo Município de Passo Fundo/RS contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho – TST, no Processo 0020729- 93.2022.5.04.0663, para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal nos julgamentos da Ação Declaratória de Constitucionalidade – ADC 16/DF e do Recurso Extraordinário – RE 760.931 RG/DF – Tema 246 da Sistemática da Repercussão Geral.



    O reclamante aduz que o Tribunal reclamado transferiu automaticamente ao Poder Público a responsabilidade subsidiária pelo pagamento de encargos trabalhistas.



    Afirma que:



    [...] Mesmo diante de toda a documentação carreada aos autos, o TRT4 e posteriormente o TST na decisão reclamada, insistem em decidir no sentido de que no caso em tela, não há qualquer prova nos autos da efetiva fiscalização do tomador dos serviços quanto ao cumprimento das normas trabalhistas, ônus que competia à parte reclamada.” 



    Excelências, o que se verifica aqui é uma violação clara ao precedente firmado no âmbito desta colenda corte, RE 760.931s [...] (doc. 1, p. 4). 



    Sustenta, ainda, que:



    [...] uma das celeumas acerca do tema está no nível de fiscalização exigida. Para esse Pretório Excelso, a fiscalização é obrigação de meio, para o TST a fiscalização é uma obrigação de resultado.



    [...] A obrigação de fiscalização do ente público é uma obrigação de meio, ela não tem o objetivo de evitar todo e qualquer inadimplemento. 



    Diante do claro conflito de entendimentos acerca do nível de fiscalização exigido do ente público em contratos de prestação de serviços, deve prevalecer o entendimento dessa Colenda Corte.



    [...] o E. TST tem uma jurisprudência pacifica: jamais os documentos juntados pelo ente público afastam a sua culpa. Não se trata de analisar o ônus da prova. Para o TST, se houver inadimplemento, não interessam quais documentos foram juntados ou as diligências adotadas, o ente público sempre será condenado por presunção de ineficácia de fiscalização, o que em verdade, nada mais é do que presunção de culpa em razão do inadimplemento (doc. 1, pp. 6-7).



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito:  



    e) seja julgada procedente a presente Reclamação Constitucional para CASSAR o v. acórdão da 1ª Turma do E. TST [...] (doc. 1, p. 9).  



    É o relatório. Decido.  



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    A demanda é procedente, pois a decisão impugnada afronta precedentes vinculantes  do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 



    O reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADC 16/DF e o RE 760.931 RG/DF – Tema 246 da Repercussão Geral.



    Por ocasião do julgamento da ADC 16/DF, da relatoria do Ministro Cezar Peluso, esta Suprema Corte, ao declarar a constitucionalidade do art. 71 da Lei n. 8.666/1993, assentou que a mera inadimplência do contratado não transfere à Administração Pública a responsabilidade pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato.  



    Observo, no entanto, que o Supremo Tribunal Federal reconheceu também que eventual omissão da Administração Pública no dever de fiscalizar as obrigações do contratado poderia gerar a responsabilidade acima referida, caso efetivamente demonstrada a culpa do ente público. 



    Esta Suprema Corte, ao  concluir o julgamento do Tema 246 RG (RE 760.931 RG/DF), em 26/4/2017, confirmou o entendimento firmado na ADC 16/DF e fixou a seguinte tese:  



    O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.  



    A tese adotada pelo Supremo Tribunal Federal, a partir dos julgamentos mencionados, é a de que o art. 71, § 1°, da Lei n. 8.666/1993 não autoriza a responsabilização subsidiária automática da Administração Pública, isto é, pelo mero inadimplemento dos direitos laborais pela empresa contratada.



    Entretanto, quando do julgamento dos embargos declaratórios opostos contra o acórdão do RE 760.931 RG/DF, esta Suprema Corte esclareceu que a Justiça Trabalhista, ao analisar a controvérsia, pode reconhecer a responsabilidade subsidiária da Administração, uma vez confirmada a conduta culposa do ente público. Destaca-se da ementa do referido julgamento o seguinte trecho:  



    [...] a responsabilização subsidiária do poder público não é automática, dependendo de comprovação de culpa in eligendo ou culpa in vigilando, o que decorre da inarredável obrigação da administração pública de fiscalizar os contratos administrativos firmados sob os efeitos da estrita legalidade. 



    Não é nova a divergência entre a interpretação e a aplicação dos padrões decisórios estabelecidos por esta Suprema Corte ao julgar os paradigmas indicados nesta demanda.



    Com efeito, em 27/2/2014, o Plenário do STF iniciou o julgamento da Reclamação 15.052 AgR/RO, concluído no ano de 2020. A votação foi dividida, ficando vencidos o Relator, Ministro Dias Toffoli, acompanhado dos Ministros Joaquim Barbosa, Ricardo Lewandowski e Rosa Weber. Os Ministros Alexandre de Moraes e Edson Fachin não votaram porque sucederam, respectivamente, os Ministros Teori Zavascki e Joaquim Barbosa.  



    A corrente vencedora, capitaneada pelo Ministro Marco Aurélio, deu provimento ao agravo do Estado de Rondônia em acórdão com a seguinte ementa: 



    AGRAVO – RECLAMAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE Nº 16/DF – VERBETE VINCULANTE Nº 10 DA SÚMULA – ARTIGO 71, § 1º, DA LEI Nº 8.666/1993. A Justiça do Trabalho acabou por generalizar a responsabilidade subsidiária da Administração Pública na tomada de serviços terceirizados, inobservando o disposto no pronunciamento do Tribunal na ação declaratória de constitucionalidade nº 16, quando placitado o artigo 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1990, no que exclui a citada responsabilidade (grifei).  



    O entendimento predominante, subscrito pela Ministra Cármen Lúcia, bem como pelos Ministros Luís Roberto Barroso e Luiz Fux, foi firmado com base na premissa de que a Justiça do Trabalho, em repetidas decisões, estaria se valendo de fundamentos meramente retóricos para evitar a aplicação do precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal, o que, na prática, leva a um aniquilamento de seus efeitos. Em um esclarecimento prévio ao seu voto, o Ministro Luís Roberto Barroso registrou que: 



    [...] se é uma questão de fato que o Ministro Toffoli [relator] verificou que, neste caso concreto, não houve burla à decisão, eu estou de acordo com Sua Excelência.



    Se, no entanto, como diz o Ministro Marco Aurélio, está havendo um padrão repetido de burla do precedente, aí, estou de acordo com a posição de Sua Excelência.  



    O julgamento pelo Plenário da Reclamação 15.052 AgR/RO, portanto, é emblemático, porque corporificou o entendimento majoritário do Supremo Tribunal Federal de que, para conferir eficácia às suas decisões, deve adotar uma interpretação mais rigorosa ou até mesmo restritiva das teses firmadas sob a ADC 16/DF e o Tema 246 da Repercussão Geral.  



    Quando a fundamentação é genérica, sem a apresentação de elementos concretos, entende-se majoritariamente que não fica configurada a responsabilidade subsidiária da Administração.



    Em julgamento de outubro de 2020, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, por maioria, consignou que não é possível a inversão do ônus da prova em favor do empregado, a ensejar a responsabilização do ente público. Na mesma oportunidade, assentou que o comportamento negligente por parte da Administração Pública não pode ser presumido:



    CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 16 E NO RE 760.931 TEMA 246-RG. DECISÃO IMPUGNADA QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA À RECLAMANTE SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. SUPERADA A AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA DO RECURSO DE REVISTA (ART. 896-A DA CLT) POR ABSOLUTA INCOMPATIBILIDADE COM AS DECISÕES DESTA CORTE SOBRE A TEMÁTICA. RECURSO PROVIDO PARA AFASTAR A RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE. 1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reconheceu a Repercussão Geral sobre a questão de responsabilidade subsidiária da administração pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço na ADC 16 e no RE 760.931 Tema 246-RG. Mostra-se incompatível com tais precedentes, portanto, o reconhecimento, pelo TST, da ausência de transcendência da matéria, motivo pelo qual supero a questão para analisar a questão de fundo. 2. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador. 3. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente da agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade da reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 4.Recurso de agravo ao qual se dá provimento, afastando, desde já, a responsabilidade da parte recorrente (Rcl 40.652 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Rel. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 5/11/2020).



    A Segunda Turma desta Corte Suprema, também por maioria, assentou, em acórdão da relatoria do Ministro Gilmar Mendes:



    Agravo regimental em reclamação. 2. Direito do Trabalho. 3. Terceirização. Responsabilidade subsidiária da Administração Pública. 4. Violação ao decidido na ADC 16 e ao teor da Súmula Vinculante 10. 5. Impossibilidade de responsabilização automática da Administração Pública pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas. Necessidade de comprovação inequívoca do seu comportamento reiteradamente negligente. 6. Agravo regimental provido para julgar procedente a reclamação e cassar o acórdão reclamado, no ponto em que reconheceu a responsabilidade subsidiária do reclamante pelo adimplemento da condenação sem a comprovação de culpa, determinando que outro seja proferido, nos termos da jurisprudência desta Corte (Rcl 50.298 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Rel. p/ acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9/12/2022 – grifei).



    Ressalto que, em 13/2/2025, por maioria, o Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento sobre a impossibilidade de inversão do ônus da prova em favor do empregado terceirizado nos seguintes termos:



    1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ele invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.



    Nesse ponto, observo que, apesar de o precedente vinculante do Tema 1.118 RG ter sido editado recentemente e exigir o esgotamento de instâncias ordinárias, a impossibilidade de inversão do ônus da prova em favor do empregado já era entendimento majoritário em ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal, na análise de reclamações propostas por afirmado descumprimento do precedente vinculante fixado na ADC 16/DF.



    No caso concreto, porém, observo que o TST adotou entendimento dissonante das citadas decisões vinculantes proferidas pelo Supremo Tribunal Federal. Transcrevo a ementa do acórdão reclamado:



    DIREITO CONSTITUCIONAL, DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TERC EIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ACOMPANHAM ENTO FISCALIZATÓRIO E INAÇÃO NA TOMADA DE PROVIDÊNCIAS REGULARIZADORAS. CULPA IN VIGILANDO CARACTERIZADA. 



    1. O Supremo Tribunal Federal, ao concluir o julgamento do Tema 1.118 da Tabela de Repercussão Geral fixou a seguinte tese jurídica "Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ele invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público”. 



    2. No caso presente, o acórdão regional noticia que o ente público tinha ciência do reiterado inadimplemento de parcelas trabalhistas por parte da prestadora e não tomou providências acautelatórias. 



    3. O exercício do dever fiscalizatório passivo não é suficiente para exonerar o ente público da responsabilidade subsidiária em relação aos direitos trabalhistas do trabalhador terceirizado que lhe presta serviços e, nesse sentido, é de se destacar a parte final do art. 67, § 1º, da Lei 8.666/93 que estabelece: “O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados”, enquanto que o art. 78, VIII, possibilita que o ente público rescinda o contrato quando constate "o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1o do art. 67 desta Lei", hipótese em que poderá realizar retenção de créditos para pagamento dos direitos trabalhistas inadimplidos (art. 80, IV, do mesmo diploma legal). 



    4. Assim, registrado no acórdão regional a inação do ente público quanto às providências tendentes ao cumprimento dos direitos do trabalhador que lhe prestou serviços, tem se que a decisão regional é harmônica com a jurisprudência atual do Supremo Tribunal Federal. Agravo de instrumento desprovido (doc. 4, p. 2).



    Extraio do voto condutor do acórdão impugnado:



    Nas razões recursais, o réu alega, em síntese, que não foi demonstrada a presença dos elementos necessários à configuração da culpa in vigilando, à luz do que decidido pelo STF no julgamento da ADC 16/DF, razão pela qual pugna pela exclusão da sua responsabilidade subsidiária. Sustenta que houve condenação pelo mero inadimplemento. Indica, entre outros fundamentos, violação do art. 71, § 1º, da Lei n.º 8.666/93. 



    Sem razão. 



    O Tribunal Regional do Trabalho, quanto à responsabilidade subsidiária da Administração Pública, decidiu, nos seguintes termos:



    ‘[...] Não há qualquer prova nos autos da efetiva fiscalização do tomador dos serviços quanto ao cumprimento das normas trabalhistas, ônus que competia ao segundo reclamado. Por outro lado, a sentença evidencia que, por exemplo, que o autor prestou trabalho sem registro no ponto, que não havia o pagamento do adicional noturno para todo o trabalho prestado a partir das 22h e que os intervalos intrajornada eram gozados parcialmente em algumas oportunidades. As irregularidades cometidas deveriam ser fiscalizadas e verificadas pelo segundo reclamado, o que, no caso, não ocorreu. 



    Diga-se, ainda, que a autora laborou em favor do segundo reclamado de 18-06- 2018 a 18-06-2022. Verifica-se, ainda, no banco dados deste Tribunal, que, em 18-12- 2018, foi publicada sentença nos autos do processo 0020738-91.2018.5.04.0664, onde os reclamados, sendo o segundo réu subsidiariamente, ao pagamento de "a) Saldo de salário (R$ 492,66); b) Férias proporcionais com 1/3 (R$ 517,09); c) Gratificação natalina proporcional (R$ 422,16); d) acréscimo de 50% sobre as verbas acima (art. 467 da CLT), no valor de R$ 716,36; e) Multa normativa pelo atraso no pagamento das verbas rescisórias (R$ 4.691,88).". 



    A partir de tal data, não pode o Administrador mais alegar desconhecimento do não cumprimento da prestadora de serviço da legislação trabalhista e previdenciária. Resta, portanto, demonstrado que o ente público, pelo menos desde a data da publicação da sentença acima mencionada, teve conhecimento das violações trabalhistas praticadas pela contratada - primeira reclamada - sendo omisso, como tomador dos serviços, ao não fiscalizar e exigir, de forma adequada, o correto cumprimento do dever contratual do tomador de não violar os contratos trabalhistas de seus empregados.



    A conduta do segundo réu revelou-se omissa e negligente por deixar de acompanhar e fiscalizar a execução do contrato no que diz respeito às obrigações contratuais assumidas em relação aos empregados contratados por meio da primeira reclamada, motivo pelo qual deve responder pelos danos causados à reclamante. Assim, inarredável a aplicação da Súmula 331, V, do TST. [...]’.



    O Supremo Tribunal Federal, na ADC 16, pronunciou a constitucionalidade do art. 71, caput e § 1º, da Lei n° 8.666/93, o que ocasionou a alteração da redação da Súmula n° 331 desta Corte Superior, com a inclusão dos itens V e VI para explicitar o alcance da responsabilidade subsidiária de ente ou entidade da Administração Pública [...].



    Finalmente, o Supremo Tribunal Federal, ao concluir o julgamento do Tema 1.118 da Tabela de Repercussão Geral fixou a seguinte tese jurídica "Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ele invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público”. 



    No caso presente, entretanto, há premissa fática a evidenciar que o ente público, mesmo ciente do inadimplemento da prestadora de serviços, deixou de tomar providências necessárias à regularização, como a retenção de pagamentos.



    Evidencia-se, portanto, que o ente público tinha ciência do reiterado inadimplemento de parcelas trabalhistas por parte da prestadora e não tomou providências acautelatórias. 



    Ora, o exercício do dever fiscalizatório passivo não é suficiente para exonerar o ente público da responsabilidade subsidiária em relação aos direitos trabalhistas do trabalhador terceirizado que lhe presta serviços e, nesse sentido, é de se destacar a parte final do art. 67, § 1º, da Lei 8.666/93 que estabelece: “O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados”. 



    Por outro lado, o art. 78, VIII, possibilita que o ente público rescinda o contrato quando constate "o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1o do art. 67 desta Lei", hipótese em que poderá realizar retenção de créditos para pagamento dos direitos trabalhistas inadimplidos (art. 80, IV, do mesmo diploma legal). 



    Assim, registrado no acórdão regional a inação do ente público quanto às providências tendentes ao cumprimento dos direitos trabalhistas do trabalhador, tem-se que a decisão regional é harmônica com a jurisprudência atual do Supremo Tribunal Federal. 



    Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento (doc. 4, pp. 4-7 – grifei).



    Observo que, no caso, a Justiça Trabalhista responsabilizou subsidiariamente o reclamante, presumindo a culpa diante da falha na fiscalização da execução do contrato de trabalho firmado.



    Entretanto, em casos como o presente, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que há necessidade da efetiva comprovação da culpa do ente público. Nessa linha, cito os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ENTE PÚBLICO. TRANSCEDÊNCIA. CULPA IN VIGILANDO. PRESUNÇÃO. ADC 16/DF E RE 760.931/DF (TEMA 246 DA REPERCUSSÃO GERAL). DESRESPEITO ÀS DECISÕES DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – No caso em análise, a responsabilização do ente público foi realizada de maneira presumida, razão pela qual houve desrespeito ao que julgado por esta Corte no Tema 246 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADC 16/DF. II - Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 47.845 ED-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 14/2/2021).



    DIREITO DO TRABALHO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO POR DÍVIDAS TRABALHISTAS EM CASO DE TERCEIRIZAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou, no julgamento do RE 760.931, redator para acórdão o Ministro Luiz Fux, a seguinte tese: ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’ (Tema 246 da repercussão geral). 2. Nesse contexto, a responsabilização do ente público depende da demonstração de que ele possuía conhecimento da situação de ilegalidade e que, apesar disso, deixou de adotar as medidas necessárias para combatê-la. Na mesma linha, as Rcls 36.958-AgR e 40.652-AgR, Primeira Turma. 3. A responsabilidade subsidiária do ente público ora agravado encontra-se amparada exclusivamente na (i) na ausência de comprovação, pela Administração, da fiscalização e (ii) na presunção de ineficiência da fiscalização pelo fato de ter havido o inadimplemento de obrigações trabalhistas. Deste modo, foi violada a tese jurídica firmada na ADC 16, Rel. Min. Cezar Peluso, à luz da interpretação que lhe foi dada no RE 760.931, Redator p/o acórdão o Ministro Luiz Fux. 4. Agravo interno a que se nega provimento (Rcl 48.371 AgR/ES, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 22/2/2022).  



    No mesmo sentido: Rcl 62.810/PE, DJe 25/10/2023; Rcl 63.046/MG, DJe 27/10/2023; Rcl 62.886/SP, DJe 27/10/2023; Rcl 63.295/RS, DJe 31/10/2023; Rcl 63.026/SP, DJe 3/11/2023; Rcl 64.837/RS, DJe 2/2/2024, todas da minha relatoria.



    Assim, reconheço a existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADC 16/DF e no Tema 246 RG, em virtude de o juízo trabalhista ter atribuído a culpa in vigilando ao reclamante, sem a efetiva demonstração da responsabilidade do ente público. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão impugnada e afastar a responsabilidade do ente público, em observância às decisões prolatadas na ADC 16/DF e no RE 760.931 RG/DF – Tema 246 RG.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de ofício.  



    Intime-se. Comunique-se com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de abril de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator